Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos não disponíveis no sus para paciente com Fibrose Cística Com Grave Comprometimento Pulmonar. Provimento. Juízo de retratação. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão que determinou o fornecimento do medicamento TRIKAFTA, registrado pela ANVISA, mas indisponível no SUS, para paciente com diagnóstico de fibrose cística com grave comprometimento pulmonar, que já esgotou todas as opções terapêuticas disponíveis e padronizadas no SUS, sem obtenção de resultados satisfatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Estado está obrigado a fornecer medicamento não disponível no SUS, mas registrado pela ANVISA, para paciente que já utilizou todas as alternativas terapêuticas do SUS sem sucesso; e (ii) verificar a adequação do direito à saúde em garantir o acesso a terapias eficazes para pacientes em situação de emergência médica.
III. Razões de decidir
3. Conforme laudo médico, o paciente, diagnosticado com fibrose cística pancreato insuficiente, apresentou progressão da doença e exauriu todas as opções terapêuticas padrão oferecidas pelo SUS, tornando-se indicado o uso dos medicamentos prescritos, tratamento respaldado por evidências científicas, mas não disponível no sistema público.
4. A jurisprudência reconhece o direito à saúde como essencial, assegurando ao paciente acesso a medicamentos registrados pela ANVISA quando se evidencia que o tratamento disponível no SUS é insuficiente para garantir a possibilidade de restabelecimento, evitando a evolução da doença. Particularidades do caso que impõem a realização do tratamento, com interpretação do Tema 1.234/STF.
IV. Dispositivo
5. Acórdão mantido em juízo de retratação. Agravo de instrumento provido.
-------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF